Tribunal: TJES
Processo: 5015104-32.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015104-32.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA ASSUNCAO DE OLIVEIRA VELOSO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. COBRANÇA DE FGTS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. CONTINUIDADE IRREGULAR CONFIGURADA. NULIDADE DO VÍNCULO. TEMA 916 DO STF E SÚMULA 22 DO TJES. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por REGINA ASSUNCAO DE OLIVEIRA VELOSO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual e cobrança de FGTS, ao fundamento de que a recorrente não poderia se beneficiar do ato administrativo precário para o qual teria concorrido conscientemente.

Em suas razões recursais, a recorrente postula a reforma do julgado ao argumento de que o desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função de magistério ocorreu por iniciativa exclusiva da Administração Pública. Sustenta que a manutenção de vínculos sucessivos entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2025 transmudou a natureza excepcional da pactuação em necessidade permanente, atraindo a incidência do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal e o consequente direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença ao reiterar que a servidora agiu com abuso de direito e comportamento contraditório. Subsidiariamente, o ente público pugna pela observância da prescrição quinquenal e pela aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia cinge-se à análise da validade jurídica dos vínculos temporários estabelecidos entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo para o exercício da função de Professor(a), a fim de verificar a existência de causa apta a ensejar a nulidade das contratações e o consequente direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

Na espécie, as provas constantes dos autos demonstram que a recorrente manteve vínculos administrativos sucessivos com o Estado do Espírito Santo no interregno compreendido entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2025. Tal sucessividade, que perdurou por aproximadamente cinco anos, caracterizada pela permanência prolongada da servidora na mesma unidade escolar para suprir vaga estrutural não provida por concurso, desnatura a transitoriedade exigida pelo regime de exceção e transmuda a necessidade temporária em carência permanente da rede de ensino, configurando nítida nulidade por burla ao concurso público.

Nesse passo, em que pese o elevado rigor ético do r. Juízo de origem ao buscar coibir o abuso de direito, a reforma do julgado é medida que se impõe diante da natureza objetiva da tese vinculante outrora exposta. Uma vez constatado o desvirtuamento do vínculo, a aplicação dos referidos precedentes do STF e deste Tribunal não admite exceções fundadas em suposto comportamento contraditório da parte hipossuficiente. Isso porque o dever de velar pela higidez das contratações e pela observância ao comando constitucional do concurso público recai primordialmente sobre o ente estatal, de modo que a manutenção de situação irregular por tempo excessivo consolida o direito ao FGTS como garantia social inafastável.

No que tange ao alcance condenatório, cumpre observar a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n.º 20.910/32. Considerando que a presente ação foi protocolada em dezembro de 2025, encontram-se alcançadas pela prescrição as parcelas anteriores a dezembro de 2020, restringindo-se o direito aos depósitos fundiários ao período não prescrito.

Quanto aos índices de atualização, anoto que o STF, ao julgar a ADI 5090, fixou entendimento de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA). Todavia, em observância à modulação dos efeitos operada pela Corte Suprema e à orientação sedimentada no Tema 731 do STJ, a correção monetária deve observar a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação do acórdão na referida ADI, passando, a partir de então, a seguir a sistemática de preservação do valor real determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, a fim de.

I)

DECLARAR
a nulidade das contratações temporárias sucessivas firmadas entre a recorrente e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

II)

CONDENAR
o ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2025, em estrita observância à prescrição quinquenal;

III) DETERMINAR
que sobre o montante devido incida a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), garantida a reposição pelo IPCA (conforme decidido na ADI 5090 pelo STF), observada a aplicação do IPCA-E até a data de 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, que já compreende a atualização e os juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021;

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)